Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005893-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), JOILDO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 064.082.324-69 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PEIXO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. V. S. N. - CPF: 563.427.628-48 (VÍTIMA), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL DE RITO ORDINÁRIO. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA
EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DE CULPA E PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA
. TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE, SEM QUE HOUVESSE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL QUE NÃO CONFERE AUTOMATICAMENTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
POSSIBILIDADE
. MUITO EMBORA OS REQUISITOS DO CÁRCERE EXTREMO ESTEJAM PRESENTES, A ALTERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DE OUTRORA DEMONSTROU QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APARENTAM SEREM ADEQUADAS E RAZOÁVEIS AO CASO CONCRETO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

1.

No que tange à tese de insubsistência da segregação cautelar, entendo que a medida foi devidamente justificada e fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando-se o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
do acusado, pela gravidade do delito em tese praticado e pela vítima ter prometido ao custodiado que não contaria a ninguém sobre os abusos.

2.

Todavia, quando da impetração deste remédio heroico, em plantão judiciário, foi deferida medida liminar para que o paciente fosse posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas, tendo a autoridade tida como coatora informado que houve alteração da circunstância fática de outrora que fez com que as condições impostas ao beneficiário se mostrassem mais equilibradas.

3.

Assim, muito embora estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, com a alteração fática dada pela decisão liminar prolatada em plantão judiciário, tendo, aparentemente, o paciente cumprido com os requisitos, não se mostra, no momento, como medida razoável o retorno do beneficiário ao cárcere, atendendo-se tanto aos critérios da necessidade e adequação, quanto da suficiência, ao que parece.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joildo Martins de Oliveira Junior
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 2a vara de Peixoto de Azevedo/MT
(ID 162500672). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), nos autos 1002822-24.2022.8.11.0023.

Assevera a defesa que a medida extrema foi fixada na audiência de custódia, em 07 de outubro de 2022, sendo que na resposta à acusação foi formulado pedido de sua revogação, pleito este indeferido em 09 de março de 2023. Ademais, sustenta que entre a decretação da segregação cautelar e sua revisão decorreram cerca de 05 (cinco) meses, prazo superior ao previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, de 90 (noventa) dias, configurando
excesso de prazo
.

De outra sorte, esclarece que a vítima reside atualmente no Estado de São Paulo, na companhia dos seus genitores, bem como que foram fixadas medidas protetivas em favor dela, razão pela qual
a manutenção do paciente no cárcere não mais se justificaria
. Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que fosse cessado o constrangimento ilegal perpetrado e posto imediatamente em liberdade.

A liminar vindicada restou parcialmente deferida em plantão judiciário (ID 162507181). Ato contínuo, as informações da autoridade coatora foram prestadas (ID 163631167). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela cassação da liminar e denegação da ordem constitucional (ID 164771191).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joildo Martins de Oliveira Junior
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a vara de Peixoto de Azevedo/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
excesso de prazo na reanálise da preventiva e
b)
insubsistência da segregação cautelar, requerendo, por conseguinte, a concessão da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal perpetrado e posto imediatamente em liberdade.

Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifico assistir parcial razão à irresignação
. Isso porque, primeiramente, quanto ao alegado excesso de prazo, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente teve seu flagrante convertido em preventiva em 07 de outubro de 2022, enquanto o Ministério Público ofertou denúncia na data de 07 de novembro de 2022, sendo recebida em 06 de dezembro de 2022.

Ato contínuo, em 10 de janeiro de 2023 a resposta à acusação foi apresentada, requerendo-se a revogação da segregação cautelar. Assim, em 17 de janeiro de 2023 o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da medida, ao passo que em 09 de março de 2023 o juízo manteve o cárcere e agendou a audiência de instrução e julgamento para 11 de maio de 2023, tendo transcorrido desde a prisão até o momento e em análise superficial, prazo razoável, de maneira que, por haver constante movimentação, com marcha regular, não se verifica irregularidade ou constrangimento ilegal, conforme entende o Supremo Tribunal Federal:

(...) Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte,
o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas
. (...) (HC 207593 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022,
publicado em 04/08/2022
).

Ademais, não se verifica no caso demora injustificada do Poder Judiciário, considerando-se que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir de sua mera soma aritmética, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo. Além disso, a tese da defesa de que passou prazo excessivo para a reanálise da preventiva não prospera, porque os prazos acima indicados não implicam em revogação automática da medida, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...)
O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). (...) (RHC 222686 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07/02/2023,
publicado em 08/02/2023
).

No que tange à tese de insubsistência da segregação cautelar, entendo que a medida foi devidamente justificada e fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando-se o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
do acusado, pela gravidade do delito em tese praticado e pela vítima ter prometido ao custodiado que não contaria a ninguém sobre os abusos. De mesma maneira, restou consignado na decisão que a pena do delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, nos seguintes termos:

(...) Como mencionado na aludida decisão,
a existência de crime e indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados pelo resumo da ocorrência ou queixa com decisão do Conselho Tutelar de Peixoto de Azevedo e o depoimento da genitora. Além disso, o fato da vítima residir na Cidade de São Paulo/SP não impede que o acusado comprometa a instrução criminal, isto porque a vítima afirmou que prometeu ao acusado que não contaria a ninguém sobre os abusos em tese praticados
. E extremamente grave o crime atribuído ao denunciado(a),
quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos extensos e intensos danos psíquicos e emocionais provocados à(s) vítima(s).
Daí por que a providência adequada a ele, por ora, é a manutenção da prisão preventiva e não outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto estas se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Todavia, quando da impetração deste remédio heroico, em plantão judiciário, foi deferida medida liminar para que o paciente fosse posto em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas. Assim, no trâmite do rito sumaríssimo deste
writ
, a autoridade tida como coatora informou que houve alteração da circunstância fática de outrora que fez com que as condições impostas ao beneficiário se mostrassem mais equilibradas, nestes termos:

(...) Em relação às razões para a subsistência ou não da prisão preventiva do acusado, a prisão preventiva foi mantida pelo juízo porque entendeu presente os requisitos legais que fundamentaram a decretação dela na audiência de custódia para a manutenção da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Mas como a vítima já havia sido ouvida em depoimento especial e por estar em local distante do acusado,
a alteração da circunstância fática de outrora foi alterada e a revogação da prisão preventiva mostrou-se mais equilibrada
.

Desta maneira, entendo que muito embora estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, com a alteração fática dada pela decisão liminar prolatada em plantão judiciário, tendo, aparentemente, o paciente cumprido com os requisitos, não se mostra, no momento, como medida razoável o retorno do beneficiário ao cárcere. Nesse sentido, atende-se tanto aos critérios da necessidade e adequação, quanto da suficiência, ao que parece.

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, pelas razões acima alinhavadas,
concedo parcialmente a ordem constitucional
impetrada em favor de
Joildo Martins de Oliveira Junior
, por inexistir constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ato contínuo,
confirmo

a liminar concedida anteriormente
, para que o paciente cumpra com as condições das medidas cautelares lá estabelecidas, sob pena de decretação de nova prisão no caso de descumprimento, estando o juízo tido como coator expressamente autorizado a revogar, substituir ou acrescentar demais medidas, desde que justificadas e apropriadas ao caso, se entender que são cabíveis imposições mais drásticas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023